Tribunal: STF
Processo: AI 841690
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    II – É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90.



    III – Agravo regimental improvido.